Tribunal: TJMT
Processo: 1009732-97.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009732-97.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILBENE TEODORO DE ALMEIDA - CPF: 703.111.031-97 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OUZETE RIBEIRO - CPF: 015.675.681-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO LOCAL DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO CONCRETO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva

pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).
A decisão impugnada fundamentou a custódia cautelar na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a evasão da paciente do local dos fatos após a agressão e as circunstâncias da conduta apurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se deve ser conhecida, em
sede de

habeas corpus
, a alegação de legítima defesa;
(
ii
) examinar se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 312 do CPP; e (
iii
) avaliar se medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes ao caso, à luz do art. 282, § 6o, c/c art. 319, ambos do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não se conhece da alegação de legítima defesa, porquanto sua apreciação demanda reexame aprofundado da moldura fática e probatória, exigindo dilação probatória incompatível com a via do
habeas corpus
.

4.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se amparada em fundamentação concreta, voltada a assegurar a aplicação da lei penal, sem se limitar à gravidade abstrata do delito, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. A evasão do local dos fatos constitui elemento que indica risco à aplicação da lei penal, mostrando-se idônea a custódia, consideradas, ainda, as circunstâncias do caso e o
modus operandi
empregado.

6. As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar, quando presentes elementos que revelem o
periculum
libertatis
.

6.
Demonstrada a necessidade da custódia preventiva, revelam-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, à luz do art. 282, § 6o, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
: “
1. Não se conhece, em
habeas corpus
, da alegação de legítima defesa
quando

seu exame demanda dilação probatória. 2.
É idônea a prisão preventiva fundada em elementos concretos reveladores de risco à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, notadamente quando evidenciada a evasão do local dos fatos.
3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem nem afastam, por si sós, a decretação ou manutenção da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

4
. Mantidos os fundamentos concretos da custódia preventiva, mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, à luz do art. 282, § 6o, do mesmo diploma.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV; CPP,
arts
. 282, § 6o, 312, 319, 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC Criminal n. 1037515-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 14/02/2025,
publ
. 14/02/2025; TJMT, HC Criminal n. 1028798-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 08/10/2025,
publ
. 08/10/2025; TJMT, HC Criminal n. 1021101-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 28/08/2024,
publ
. 28/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

Silbene
Teodoro de Almeida
, contra
decisão proferida pelo
Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, no âmbito dos autos n. 1003110-70.2026.8.11.0042, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal
(homicídio qualificado)
.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da custódia cautelar, ao argumento de ausência de fundamentação concreta, contemporânea e individualizada para a decretação da prisão preventiva, com inobservância dos requisitos legais autorizadores da medida extrema. Aduz, ainda, a suficiência das condições pessoais favoráveis da paciente e postula a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações solicitadas foram prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra.
Silvana Correa Vianna
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Inicialmente, não se conhece, na via eleita, da alegação de legítima defesa. Isso porque a tese defensiva, amparada na afirmação de que os fatos teriam ocorrido em contexto de violência doméstica, demanda aprofundado reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria do
habeas corpus
.

A respeito
, este Tribunal de Justiça
ao tratar do tema
assentou que “a tese de legítima defesa, por ter sido o crime perpetrado em contexto de violência doméstica, exige dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
” (TJMT, HC Criminal n. 1037515-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 14/02/2025,
publ
. 14/02/2025).

Portanto
, não se conhece da alegação de legítima defesa, por demandar dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Conforme consignado pela
indigitada
autoridade

coatora, os elementos informativos até então coligidos indicam que a paciente, após desferir golpe de faca na região do pescoço da vítima, evadiu-se do local dos fatos, vindo a ser posteriormente localizada por equipe policial que realizava diligências na região
.

Tal circunstância, nesta via estreita, constitui elemento concreto que sinaliza risco à aplicação da lei penal, em harmonia com a orientação desta Corte, segundo a qual “a fuga do agente, compreendida como evasão do local do crime, autoriza a decretação da prisão preventiva, com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal” (TJMT, HC Criminal n. 1028798-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 08/10/2025,
publ
. 08/10/2025).

A
decisão impugnada não se apoiou em motivação abstrata, mas em elementos concret
os
,
notadamente a dinâmica narrada nos autos, consistente no golpe de faca desferido na região do pescoço da vítima, bem como o comportamento posterior
mente
atribuído à paciente, que se evadiu do local dos fatos e foi localizada apenas após diligências policiais
, circunstâncias que, apreciadas em conjunto conferem lastro idôneo à manutenção da medida extrema.

Ademais, ainda que se sustente na impetração a existência de condições pessoais favoráveis da paciente, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes elementos concretos reveladores do
periculum
libertatis
.

Tal compreensão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada desta Corte, sintetizada no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Nessa mesma linha, a Corte Superior já decidiu que “
a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, família constituída e domicílio certo, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela” (STJ, RHC 112.407/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2019,
DJe
17/06/2019).

De igual modo
, este Tribunal de Justiça
possui
entendimento de que, persistindo os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar, não se mostra suficiente a adoção das providências previstas no art. 319 do CPP. Isso porque, à luz do art. 282, § 6o, do mesmo diploma, a decretação da prisão preventiva pressupõe a inadequação ou insuficiência de medidas menos gravosas, quando evidenciados o
fumus
commissi
delicti
e o
periculum
libertatis

(TJMT, HC Criminal n. 1021101-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 28/08/2024,
publ
. 28/08/2024).

A
usente constrangimento ilegal constatável nesta via estreita e persistindo os fundamentos compatíveis com a tutela cautelar, não se verificam elementos para
a
revogação da custódia, tampouco para sua substituição por medidas diversas, consideradas as circunstâncias delineadas na decisão impugnada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE da
ação constitucional
e, na parte conhecida, DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Silbene
Teodoro de Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026